Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quanto corroborada por outros elementos de convicção.
2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo, harmônica com aquela narrada na delegacia e corroborada pelo depoimento testemunhal, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes.
3. Recurso conhecido e desprovido.